Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A prevenção possui objetiva evitar a ocorrência de decisões conflitantes entre órgãos judiciais, o que não se aplica à presente hipótese, porquanto, em que pese haver identidade entre as partes e do objeto, verifica-se o trânsito em julgado da primeira ação judicial, em data anterior ao ajuizamento da segunda.
2. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 235, do STJ, que dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. Em atenção ao artigo 55, § 1o, do CPC, não há prevenção do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Juízo suscitante), para processar a ação de despejo fundada em descumprimento de acordo homologado em precedente ação judicial, já transitada em julgado.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (23a Vara Cível de Brasília).